Tribunal: TJDFT
Processo: 0703318-90.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703318-90.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, GISELIA CRISTINA DE SOUSA FONSECA APELADO: GISELIA CRISTINA DE SOUSA FONSECA, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Vistos etc. Verifica-se dos autos que, por ocasião da prolação de sentença, o magistrado a quo concedeu a gratuidade de justiça à ré, e que o autor impugnou o referido benefício tanto em réplica à contestação como em apelação. Diante disso, a fim de aferir se a ré realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão do beneplácito, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil - CPC, concedo, ad cautelam, o prazo de 10 (dez) dias para que a referida litigante comprove robustamente (contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes etc e outros documentos que entender pertinentes) suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator